Tribunal: TJMT
Processo: 0016589-20.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016589-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7030-01 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
PENALIDADE APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE –
DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA –
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA CDA – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de execução fiscal,
a Lei 6.830/80 autoriza que a CDA seja feita de forma resumida, sem que isto signifique, no entanto, que tal peça seja inepta.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.

Não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, argumentando a nulidade da inscrição da dívida ativa, por ausência de requisitos mínimos.

Assevera que ao não manifestar especificamente sobre a ausência da disposição de lei que se funda o crédito, a decisão, na verdade negou vigência ao disposto no artigo 202, III do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980.

Aduz, ainda, o caráter confiscatório da multa e a necessidade de sua redução para adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja julgado procedente os pedidos formulados nos Embargos à Execução, ou ainda, caso assim não se entenda, seja reduzido o valor da multa aplicada.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Banco do Brasil S.A. opôs os Embargos à Execução Fiscal, requerendo a nulidade da multa imposta através da Certidão de Dívida Ativa - CDA n° 20152745, no valor de R$ 440.596,70 (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos), ou, subsidiariamente, a redução da mesma.

Ao analisar os pedidos formulados nos embargos à execução, o Julgador
a quo
, julgou-os improcedentes.

Contra a sentença se insurge o Banco do Brasil S.A., interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada.

In casu
, constato que a penalidade aplicada pelo Procon Estadual, que teve seu andamento regular, e com andamento regular, tendo o PROCON está legitimado para fiscalizar as empresas frente à legislação consumerista e, em sendo o caso, imbuído da função administrativa típica consubstanciada no Poder de Polícia, devendo aplicar a penalidade administrativa cabível.

Assim, constato pelas provas constantes nos autos que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON-MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Desse modo, o
órgão fiscalizatório, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu ao previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Ademais, verifica-se que a CDA preenche os requisitos mínimos exigidos pela legislação aplicável à espécie, com a correta realização de cálculo da multa, juros de mora e demais encargos, da mesma forma que o processo administrativo do PROCON que culminou na aplicação da multa inscrita na CDA anexa.

Além do mais, a Lei 6.830/80 autoriza que a CDA seja feita de forma resumida, sem que isto signifique, no entanto, que tal peça seja inepta.

Ressalto, ainda, que o valor da multa arbitrada como estimativa na condição econômica ou receita do fornecedor, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...]
Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário.
[...]” (REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 07/11/2016)

Diante dessas premissas, não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrida.

Além disso, o Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria dano em seu ativo financeiro, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Frise-se que
a multa aplicada pelo PROCON é decorrente do exercício do poder de polícia, e
os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

Outrossim, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, n
ão pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – REINCIDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO. 1-
Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade
. 2-
Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem
.
(N.U 0002171-77.2010.8.11.0007, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE
– REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO –
MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência.
(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 17/04/2017)

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024